Tribunal: TJSP
Processo: 1017765-93.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento do voo de conexão com justificativa de manutenção não programada da aeronave - Atraso de aproximadas 24 (vinte e quatro) horas até o destino final - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a autora - Prestação de assistência para diminuir os desconfortos do atraso que embora louvável não elide a frustação do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento do voo de conexão com justificativa de manutenção não programada da aeronave - Atraso de aproximadas 24 (vinte e quatro) horas até o destino final - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a autora - Prestação de assistência para diminuir os desconfortos do atraso que embora louvável não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva (24 horas) até a chegada ao destino final - Dano moral configurado - Indenização corretamente arbitrada na importância de R$ 5.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o auxílio material fornecido pela ré, com hospedagem em hotel e alimentação - Precedentes desta Corte - Recursos desprovidos, mantida a honorária fixada em primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017765-
93.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada MAGDA
FLORÊNCIO MOTA, é apelada/apelante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017765-93.2019.8.26.0068 -Voto no 22111 – BARUERI - RGRB
2
Voto no 22111
Apelação no 1017765-93.2019.8.26.0068
Apelante: Magda Florêncio Mota
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
Comarca: Barueri
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento do voo de
conexão com justificativa de manutenção não programada da
aeronave - Atraso de aproximadas 24 (vinte e quatro) horas até o
destino final - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade
da companhia aérea pelos danos causados a autora - Prestação de
assistência para diminuir os desconfortos do atraso que embora
louvável não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa
expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da
demora excessiva (24 horas) até a chegada ao destino final - Dano
moral configurado - Indenização corretamente arbitrada na
importância de R$ 5.000,00, que atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o auxílio
material fornecido pela ré, com hospedagem em hotel e
alimentação - Precedentes desta Corte - Recursos desprovidos,
mantida a honorária fixada em primeiro grau.
A r. sentença de fls. 78-83, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
indenização por danos materiais e morais fundada em cancelamento de voo, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros
de mora de 1% a.m., a contar da citação. Em razão da sucumbência, a requerida foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.
Apela a demandante, às fls. 85-91, pleiteando a reforma do r. julgado
atacado a fim de elevar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em razão do
atraso de 24 horas até o destino final e prejuízos dele decorrentes, além de majoração dos
honorários de sucumbência.
As contrarrazões vieram às fls. 124-148, nas quais a empresa aérea pugnou
pela manutenção da r. sentença, destacando que em virtude de manutenção emergencial da
aeronave, o voo foi cancelado, contudo, a passageira foi reacomodada em voo no dia
seguinte, bem como recebeu toda assistência material necessária (hospedagem e
alimentação).

Inconformada, recorre também a ré (fls. 96-119), sustentando que o
cancelamento do voo da autora decorreu de manutenção não programada na aeronave, de
modo a garantir a segurança dos passageiros. Assim, entende que incide, na hipótese,
excludente de responsabilidade. Salienta, ademais, que prestou toda a assistência material
possível para a parte autora e nega a ocorrência de dano extrapatrimonial.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.
A demandante apresentou contrarrazões às fls. 149-158, nas quais disse que
não restou demonstrada a necessidade de manutenção técnica da aeronave e, mesmo que
assim fosse, tal evento não elide a responsabilidade da ré em indenizar pelos danos morais
suportados pelo cancelamento do voo e demora até o destino contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017765-93.2019.8.26.0068 -Voto no 22111 – BARUERI - RGRB
3
Os recursos foram processados regularmente.
É o relatório.
A r. sentença não merece reforma.
Assim se apresenta o caso dos autos: a autora adquiriu passagem aérea para
viagem entre Recife/PB e Nova Iorque/NY, com conexões em Campinas/SP e Fort
Lauderdale/Florida. O primeiro trecho de Recife à Campinas ocorreu sem problemas.
Contudo, ao desembarcar em Campinas foi surpreendida com o cancelamento do voo com
destino a Fort Lauderdale (2o trecho) previsto para acontecer no dia 29/05/2019 às 15h. A
demandante foi encaminhada a hotel e realocada para seguir viagem no dia seguinte,
chegando ao seu destino final com aproximadas 24 horas de atraso da programação original
(fls. 14-24).
O atraso, segundo a recorrida, deveu-se a manutenção não programada da
aeronave evento corriqueiro, previsível, que não pode ser utilizado como causa excludente
do dever de indenizar. Deveras, além de sequer comprovado o referido acontecimento por
meio idôneo, trata-se de fortuito interno, porquanto ínsito ao seu mister essencial, não
restando delineado evento estranho à sua atividade de risco e amplo arquétipo do princípio
da prevenção (Nesse sentido, Stefano Zunarelli e Michele M. Comenale Pinto, Manuale di
Diritto della Navigazione, p. 493-494, 3a. Ed, Padova, Cedam-Wolters Kluwer, 2016
apud Apelação Cível 1003322-44.2019.8.26.0002; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019).
Obviamente que as companhias têm o dever de reduzir ao mínimo possível
o desconforto dos passageiros, mantendo-os bem informados e prestando a assistência
necessária quanto à hospedagem, alimentação e traslados. E tal dever, pelo que consta dos
autos, foi observado pela ré que ofereceu hospedagem e alimentação, fato não negado pela
recorrente (fl. 70), bem como realocou a autora para o próximo voo disponível (fls. 37-38)
Contudo, tal assistência embora sirva para ponderar o quantum
indenizatório, não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar
sua viagem com tranquilidade, além do que, a reacomodação em outro voo se deu com
atraso considerável, chegando a demandante ao destino final com aproximadas 24 horas de
demora da programação inicial, inclusive precisando pernoitar na cidade de Campinas o
que não estava no cronograma original (fls. 37-38).
Houve defeito no sistema de atendimento ao consumidor, e não meros
aborrecimentos ou dissabores. Os fatos causaram a demandante dor psíquica característica
de dano moral, porquanto frustradas suas expectativas em relação à viagem, passível de
reparação, ainda que a empresa aérea tenha tentado amenizar o transtorno com a prestação
de assistência material.
É cediço que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em
termos aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na
prática do ilícito e furtar-se ao seu papel sancionador.
Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às suas
atividades, anotando-se que a prestação de assistência com hospedagem e alimentação
permite que o "quantum" indenizatório seja moderado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017765-93.2019.8.26.0068 -Voto no 22111 – BARUERI - RGRB
4
Nessa linha de raciocínio, escorreita a indenização arbitrada na r. sentença,
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à requerente, vítima da conduta desidiosa da
apelada, retida por horas a fio, e por situação que não pode ser atribuída como fortuito
externo, dado que, para além de qualquer comprovação idônea nesse sentido, a manutenção
não programada da aeronave é risco da atividade das companhias áreas.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados, importância a ser corrigida e acrescida de
juros, conforme decidido e fundamentado pelo juízo a quo, na medida em que não houve
recurso contra esse capítulo da decisão.
Esta Corte, julgando precedentes símiles, assim entendeu:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO DANOS MORAIS QUANTUM MAJORAÇÃO
SUCUMBÊNCIA I- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos
danos morais Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do
lesado
Indenização majorada para R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso,
especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino final ocorreu mais de 26 horas
depois do programado, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado assistência material ao
autor, quantia que, devidamente atualizada, mostra-se suficiente para reparar o dano
causado II- Autora vencedora em seu pedido A fixação da indenização pelos danos
morais em patamar inferior ao requerido na inicial não conduz à parcial procedência da
ação, não havendo, portanto, sucumbência recíproca Súmula no 326 do STJ Ônus
sucumbenciais carreados à ré, incluídos os honorários recursais
III - Sentença
parcialmente reformada - Apelo parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1004431-
93.2019.8.26.0002; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019);
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de reparação de danos
Atraso e cancelamento de voo Falha na prestação de serviços Responsabilidade da
companhia aérea nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do
Consumidor Dano moral caracterizado Indenização por dano moral fixada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageira Valor que se mostra adequado em
vista das circunstâncias do caso concreto Sentença de procedência parcial Sentença
mantida Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1123469-33.2018.8.26.0100;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019).
Em vista da manutenção da r. sentença, não é o caso de majorar honorários
advocatícios nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a
inocorrência de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula no 326, do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, nos termos acima
alinhavados.
MENDES PEREIRA
Relator